Tribunal: TJMT
Processo: 1001151-36.2018.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001151-36.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARLETE GRANJA MACHADO TAMIOZZO - CPF: 742.874.439-34 (APELANTE), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), Ilustríssimo Senhor Prefeito de Lucas Do Rio Verde - MT o senhor, Flori Luiz Binotti (APELADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), VALTER LUCAS MARONEZI - CPF: 019.476.589-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

O candidato classificado em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva não tem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito, sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, durante o prazo de validade do certame.

“A contratação de agentes temporários, por si só, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CRF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes” (RMS n. 61.771, STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Marlete Granja Machado Tamiozzo,
contra a sentença

do Juízo da 1
a
Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Prefeito do referido município, denegou a ordem mediante a qual pretendia sua nomeação no cargo de Professor de Pedagogia.

Assegura que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 30 de dezembro de 2013, do Município de Lucas do Rio Verde, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva, e classificou-se em centésimo décimo quarto (114
o
) lugar para o cargo de Professor de Pedagogia.

Sustenta que

foram nomeados os candidatos classificados até a centésima décima segunda (112ª) posição, e que, ao invés de proceder à nomeação dos demais candidatos classificados no certame, a Administração, por meio de processos seletivos simplificados, celebrou diversos contratos administrativos de caráter temporário, inclusive com ela mesma, para ocupar as vagas do cargo em referência, razão pela qual possui direito líquido e certo à nomeação.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença e consequente concessão da segurança, a fim de que seja determinada sua nomeação no cargo de Professor de Pedagogia do Município de Lucas do Rio Verde.

Contrarrazões (id. 108393171).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (id. 108949966), opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A Apelante
, Marlete Granja Machado Tamiozzo,
participou do Concurso Público, regido pelo Edital n.
1, de 30 de dezembro de 2013, do Município de Lucas do Rio Verde
, homologado em 7 de abril de 2014 (id. 108392966), destinado a selecionar candidatos para
formação de cadastro de reserva
, e ficou classificada em centésimo décimo quarto (114
o
) lugar para o cargo de Professor de Pedagogia (id. 108392965).

O prazo de validade do concurso foi prorrogado por mais dois anos, a contar do dia 7 de abril de 2016 (id. 108392967).

Apesar de o Edital do certame não ter ofertado vagas para o referido cargo, cento e doze (112) candidatos foram nomeados até a data de 14 de março de 2018 (id. 108392968).

Sabe-se que o
mandado de segurança
é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, pois, para a concessão da ordem, as situações fática e jurídica não podem gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, vislumbra-se que o caso vertente não comporta a concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

O fundamento que revelaria violação ao direito da Apelante está alicerçado na circunstância de que a Administração mantém inúmeras contratações temporárias de professores que, segundo afirma, ocupam as vagas do cargo em que ficou classificada no referido concurso público.

Com o intuito de comprovar suas alegações, juntou cópia de editais de processos seletivos realizados no período de vigência do concurso público, bem como a relação dos professores neles classificados. Todavia, é de se anotar que
o fato de ter havido processo seletivo simplificado não significa dizer que todos os candidatos classificados na seleção foram realmente contratados, muito menos que as contratações, porventura realizadas, ocorreram
em descompasso com as hipóteses previstas em lei
.

Ademais, é oportuno e necessário consignar que o Apelado, (id. 108393145), junta documento, no qual estão listados os professores de Pedagogia contratados no ano de 2018, com a
indicação do professor afastado que substituem
. Além disso, juntam as cópias dos contratos celebrados com estes professores (ids. 108393154 e 108393155), pelos quais não é possível assegurar que foram firmados em descompasso com as hipóteses previstas em lei.

É certo que as contratações precárias, realizadas para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil para contratação por tempo determinado, não configura ato ilegal.

DIREITO ADMINISTRATIVO
–

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO. CARGO EFETIVO
–
CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS
–
INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO
–
INSTITUTOS DIVERSOS
–
PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO EXPIRADO. DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MOMENTO PARA NOMEAÇÃO
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes.

2. Cabe à Administração Pública, no legítimo exercício do poder discricionário, escolher o melhor momento para nomeação de candidatos aprovados em concurso público, respeitado o prazo de validade do certame. 3. Recurso ordinário não provido. (STJ, Primeira Turma, RMS 61771/PR, Relator Ministro Sérgio Kukina, data do julgamento 18/08/2020, data da publicação 02/09/2020).

[...]
Esta Corte firmou o entendimento de que a contratação de Professores Temporários, de forma precária, não tem o condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos deflagrados ao longo do ano têm como finalidade apenas atender razões de excepcional interesse público
. Nesse sentido: AgRg no RMS 49.659/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 2.6.2016 e AgRg no RMS 43.879/MA, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, DJe 9.6.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1421178/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2017). [sem negrito no original]

Logo, para se afirmar que as contratações precárias ocorreram fora das hipóteses legalmente admissíveis, demanda dilação probatória, o que não é possível no de mandado de segurança.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que
o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação. Para que lhe seja conferido tal direito, imprescindível é a demonstração de que foi preterido
pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o Tema 784:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Desse modo, inexistindo a demonstração cabal de que houve preterição do direito do Impetrante à nomeação, não há que se falar em ilegalidade praticada pelo Impetrado a autorizar a concessão da ordem, devendo prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e oportunidade, quanto à prerrogativa de nomear durante o prazo de validade do concurso, que, neste caso, expirou em 7 de abril de 2018 (id. 108392967).

Inquestionável, portanto, a
ausência dos requisitos autorizadores da concessão da ordem pretendida, quais sejam: a constatação, de plano, do direito líquido e certo da Impetrante, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível em foco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022